Tribunal: TJSP
Processo: 0041503-51.2006.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Alegação de erro de fato incapaz de infirmar a conclusão adotada. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.